Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-69.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. FALHAS MECÂNICAS REITERADAS. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS. ATRASO ANORMAL. ASSISTÊNCIA MATERIAL INADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a transportadora a pagar o valor de R$5.000,00, sendo R$1.000,00 para cada autor, a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) gratuidade de justiça dos recorrentes; e (ii) majoração do valor dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.

6. Os autores adquiriram passagens de ônibus da ré/recorrida, para o dia 03/12/2023 e, embora os trechos distintos do itinerário Natal/São Paulo (ID 76001085 - Pág. 4, 76001086 - Pág. 4, 76001087 - Pág. 4, 76001088 - Pág. 1, 76001088 - Pág. 5), todos foram submetidos às falhas mecânicas reiteradas dos veículos, substituídos por duas vezes, fatos que geraram o atraso de aproximadamente 15 (quinze) horas, assim como causaram insegurança e exposição dos passageiros à situação de risco anormal.

7. A Resolução da ANTT no 4.432/2014, que dispõe sobre as condições gerais relativas à venda de bilhetes de passagem nos serviços regulares de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional semiurbano de passageiros, assim estabelece: “Art. 16. Durante a interrupção ou retardamento da viagem, ou atraso no ponto inicial da viagem, por mais de 3 (três) horas, a alimentação e a hospedagem, esta quando for o caso, dos passageiros correrão às expensas da transportadora, quando devido a defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade.”

8. O atraso na prestação do serviço de transporte contratado, por força de defeito mecânico dos veículos, configura fortuito interno e está relacionado aos riscos da atividade desenvolvida, atraindo para a empresa transportadora a obrigação de reparar os danos causados aos passageiros. Outrossim, a ré não comprovou que prestou assistência material adequada aos autores, visto que a alimentação fornecida foi insuficiente e não há prova de nenhum suporte prestado quando o segundo veículo substituído apresentou falha mecânica durante a madrugada e em lugar ermo (ID 776226578).

9. A situação vivenciada extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e vulnerou atributos pessoais dos autores (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990). No mesmo sentido: Acórdão 1945934, 0712532-93.2024.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.

10. O valor arbitrado, ante as reiteradas falhas da transportadora, somada à desídia na prestação da assistência material adequada, não guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se insuficiente para representar uma compensação aos consumidores e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Segundo os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando atender o caráter punitivo e preventivo, promovo a majoração do valor da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais), cabendo a cada autor o valor de R$2.000,00.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), cabendo a cada autor o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 737; ANTT, Resolução no 4.282/2014, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1945934, 0712532-93.2024.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.